Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ação de cancelamento dos efeitos dos protestos c/c pedido de danos materiais e morais. PRESSUPOSTO NEGATIVO. COISA JULGADA. acórdão proferido pelo juizado especial cívl. IDENTIDADE DE PARTES. CAUSA DE PEDIR IMEDIATA IDÊNTICA. CAUSA DE PEDIR MEDIATA. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.
1. O instituto processual da coisa julgada consiste na característica atribuída à sentença judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível.
2. O magistrado no reconhecimento da coisa julgada deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, CPC).
3. Uma vez identificada a confluência das mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2o do art. 337 do CPC) quando reproduzida em ação anteriormente ajuizada (§ 1o do art. 337 do CPC), que já foi decidida por decisão transitada em julgado (§ 4o do art. 337 do CPC), tem-se reconhecida a coisa julgada.
4. Recurso desprovido.